Tribunal: TJMT
Processo: 1038335-20.2025.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1038335-20.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Transferência de Preso]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[MARINEUSA DE OLIVEIRA - CPF: 384.621.501-59 (ADVOGADO), ALVARO HONORATO RAVANE - CPF: 658.551.162-04 (AGRAVANTE), FORUM DA COMARCA DE COMODORO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. TRANSFERÊNCIA DE CUMPRIMENTO DE PENA. REGIME SEMIABERTO. AUSÊNCIA DE ESTABELECIMENTO ADEQUADO NA COMARCA DE DESTINO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ABSOLUTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo em Execução Penal interposto contra decisão que indeferiu pedido de transferência de cumprimento de pena, em regime semiaberto, da Comarca de Ji-Paraná/RO para a Comarca de Comodoro/MT, sob o fundamento de inexistência de estabelecimento prisional adequado no local de destino.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se o apenado possui direito subjetivo à transferência de execução penal para comarca diversa, com fundamento em vínculos familiares e laborais, ainda que ausente unidade prisional adequada ao regime semiaberto no local pretendido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O direito de cumprir pena em local próximo ao meio social e familiar (art. 103 da LEP) não é absoluto, dependendo da existência de vagas e de estabelecimento compatível com o regime de cumprimento de pena.

4.
A Comarca de Comodoro/MT não possui colônia agrícola, industrial ou estabelecimento prisional similar para o cumprimento de pena em regime semiaberto, conforme
arts
. 91 e 92 da LEP.

5.
A transferência para comarca desprovida de estrutura adequada resultaria em condições mais brandas de execução, contrariando o princípio da legalidade e a finalidade punitiva e ressocializadora da pena.

6.
A jurisprudência do STJ e deste Tribunal reafirma que a transferência de local de cumprimento de pena é medida excepcional, somente admissível quando houver condições materiais adequadas no destino.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.
O direito de cumprir pena próximo ao meio social e familiar, previsto no art. 103 da LEP, não é absoluto e depende da existência de vaga e de unidade prisional adequada ao regime imposto.

2.
A inexistência de estabelecimento prisional compatível com o regime de cumprimento de pena na comarca pretendida constitui fundamento idôneo para indeferir pedido de transferência.

Dispositivos relevantes citados:
LEP,
arts
. 38, 65, 66, V, “g”, 86, 91, 92 e 103; CPP, art. 3º; CPC, art. 355, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgRg
no
AREsp
nº 941.833/MS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 15.9.2016; STJ, RCD no HC nº 904.065, Rel. Min. Jesuíno
Rissato
(Des.
Conv
. TJDFT), Sexta Turma, j. 12.8.2024; TJMT,
AgExPe
nº 1026161-48.2023.8.11.0000, Rel. Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, j. 11.12.2023.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Agravo em Execução Penal
interposto por
Álvaro Honorato
Ravane

contra decisão prolatada pelo Juízo da Vara de Execução Penal da Comarca de Comodoro/MT, que indeferiu seu pedido de transferência de cumprimento de pena em regime semiaberto da Comarca de Ji-Paraná/RO para a Comarca de Comodoro/MT (Id. 325524373).

Nas razões recursais, a defesa pleiteia a reforma da decisão para que seja deferida a transferência do cumprimento de pena em regime semiaberto
.
O agravante alega, em síntese, que possui residência fixa e estabelecida no Estado de Mato Grosso, precisamente na Fazenda
Ravane
, localizada no município de
Rondolândia
, desde o ano de 2015, onde exerce suas atividades laborais e mantém seu domicílio. Sustenta que a transferência pretendida não ocasionaria qualquer prejuízo ao cumprimento da pena, podendo, inclusive, contribuir para sua ressocialização (
Id. 325524377
).

Em contrarrazões, o Ministério Público requer o desprovimento do recurso defensivo (Id. 325524380).

O juízo de primeiro grau manteve a decisão recorrida por seus próprios fundamentos, determinando a remessa dos autos a esta instância revisora (Id. 325524381).

O parecer, da lavra do douto Procurador de Justiça, Dr.
Alexandre de Matos Guedes
, é pelo
desprovimento do recurso
(Id. 311582852), conforme entendimento assim sumariado:

“
AGRAVO EM EXECUÇÃO –
DECISUM
QUE REJEITOU PEDIDO DE TRANSFERÊNCIA DO PROCESSO EXECUTIVO DE PENA DA COMARCA DE JI-PARANÁ PARA COMODORO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA REMESSA DO PEP – IMPROCEDÊNCIA –INEXISTÊNCIA DE LOCAL ADEQUADO PARA CUMPRIMENTO DA PENA NO REGIME ATUAL DO REEDUCANDO – ORDENAMENTO JURÍDICO QUE É TAXATIVO EM ASSEVERAR QUE A EXECUÇÃO DA PENA, EM REGRA, DEVE OCORRER NA COMARCA DE ORIGEM DA CONDENAÇÃO, NOS TERMOS DO ART. 65 DA LEP, SENDO PERMITIDA A TRANSFERÊNCIA, DE FORMA EXCEPCIONAL, MEDIANTE ANUÊNCIA DA UNIDADE PRISIONAL DE DESTINO E DESDE QUE EXISTAM CONDIÇÕES MATERIAIS ADEQUADAS PARA O ACOLHIMENTO DO APENADO (ARTS. 86 E 103 DA LEP) – INEXISTÊNCIA DE DIREITO ABSOLUTO – DECISÃO RECORRIDA QUE NÃO MERECE SER REFORMADA –
PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.
”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Ressai dos autos que e
m
24 de maio de 2025
, o Juízo da Execução Penal da Comarca de Guarantã do Norte/ MT proferiu a seguinte decisão
(Id.
325524373
)
:

[...] De proêmio, nesse quadrante processual, e à luz dos poderes de direção conferidos ao Juiz na condução da demanda, com permissivo legal no artigo 355, I, do Código de Processo Civil, que aplico por analogia (art. 3º, CPP), conheço diretamente do pedido e passo a julgar antecipadamente a lide.

Como é cediço, o julgamento antecipado homenageia o princípio da economia processual, permitindo uma rápida prestação da tutela jurisdicional às partes e à comunidade, evitando-se longas e desnecessárias instruções.

No mérito, entretanto, em que pese o teor dos argumentos trazidos aos autos pelo apenado, retomando a outros precedentes firmados em casos análogos, entendo que a medida pleiteada deva ser negada.

Isso porque, verifica-se nos autos que o executivo de pena é oriundo do Estado de Rondônia, mais precisamente da Comarca de Ji-Paraná, Velho, local em que possui estrutura estatal adequada para o cumprimento de pena em regime semiaberto intramuros, conforme dispõe o artigo 91 e artigo 92, ambos da Lei de Execuções Penais.

Não obstante a Defesa tenha demonstrado nos autos de que o apenado possui uma propriedade rural no Município de
Rondolândia
/MT, conforme muito bem sopesado pelo MPE,
ela mantêm
suas principais atividades e vínculos familiares com
nas
cidades de Ji-Paraná e Cacoal, ambas do Estado de
Rondonia
/RO.

Oportuno frisar que inexiste no Estado de Mato Grosso qualquer Colônia Agrícola, Industrial ou similar para o cumprimento de pena no regime semiaberto.

Tal circunstância, contudo, ensejou em um número excessivo de transferências de execuções penais advindas do Estado de Rondônia, o qual, por sua vez, ostenta estrutura adequada para o cumprimento da pena nos exatos termos do que define a Lei de Execuções Penais. Conclui-se, portanto, que a transferência das respectivas execuções vem desde então sendo utilizadas como forma de banalização da pena, isto é, como medida para que o apenado se furte do dever de cumprimento de pena, na forma como estabelece a lei.

Por tais motivos, tendo em vista que cabe ao Magistrado fixar as condições de cumprimento de pena em locais que não há estabelecimento penal nos moldes fixados pela Lei de Execuções Penais (Súmula Vinculante 56 e Tema de Repercussão Geral 423), este juízo determinou como uma das
condições de cumprimento de pena no regime semiaberto, o comparecimento pessoal, obrigatório e diário em junto à Cadeia Pública de Comodoro, a ser devidamente comprovada e registrada por meio de assinatura biométrica em ponto eletrônico, medida esta que gerou uma singela diminuição de transferência de executivo para este juízo.

Ocorre que, mesmo nos moldes de cumprimento de pena em regime semiaberto, as condições aqui aplicadas ainda se mostram muito mais brandas do que aquelas fixadas pela Lei de Execuções Penais, a qual é regularmente aplicada nas Comarcas do Estado de Rondônia, de modo tal que anuir com a transferência de execuções penais para este juízo significaria inverter o dever do condenado em submeter-se às normas de execução da pena (artigo 38, da LEP), sobretudo aquelas vigentes no tempo e local em que os delitos tenham ocorrido, razão pela qual o indeferimento do pedido é medida de rigor.

Pelo exposto, indefiro o requerimento inicial e, em consequência, nego anuência ao apenado ÁLVARO HONORATO RAVANE, qualificado nos autos, para o cumprimento de sua pena em regime semiaberto nesta Comarca de Comodoro, o que faço com fulcro no artigo 66, inciso V, alínea ‘g’, da Lei Federal n. 7.210/84.

Em síntese,
o juízo primevo
fundamentou a decisão na ausência de estabelecimento adequado para cumprimento de pena em regime semiaberto na Comarca pretendida
, na existência de endereços no Estado de Rondônia
, bem como na inexistência de direito absoluto à transferência.

No caso em análise, dois aspectos fundamentais obstam o acolhimento do pedido de transferência formulado pelo agravante.

Primeiramente, ainda que o agravante tenha colacionado
aos autos comprovante
de residência no Estado de Mato Grosso, tal elemento, por si só, não assegura, de forma absoluta, o direito à transferência da execução penal, c
onforme bem pontuado pelo Douto Parecerista e pelo Juízo
a quo.
Ademais, a jurisprudência é pacífica ao reconhecer que o direito ao cumprimento da pena em local próximo ao núcleo familiar e social não possui natureza subjetiva absoluta, devendo ser ponderado com outros fatores relevantes, tais como os interesses da administração da justiça penal, a disponibilidade de vagas no sistema prisional e a existência de condições materiais adequadas no estabelecimento de destino, conforme os artigos 86 e 103 da Lei de Execuções Penais.

Em segundo lugar, a Comarca de Comodoro/MT não dispõe de estabelecimento prisional adequado ao regime semiaberto, conforme dispõem os artigos 91 e 92 da Lei de Execuções Penais. Essa circunstância resultaria em condições mais brandas de cumprimento da pena, comprometendo sua eficácia
punitiva e preventiva, especialmente considerando que o agravante foi condenado por crime de tráfico de drogas, delito de natureza grave.

A jurisprudência do c. STJ tem reafirmado que o direito ao cumprimento de pena em local próximo ao meio social e familiar (art. 103 da LEP) está condicionado à existência de vaga e de unidade prisional adequada no local de destino. Não se trata, portanto, de garantia absoluta, sendo permitido ao Juízo da Execução Penal indeferir o pedido de transferência diante da
“inexistência de estabelecimento próprio para o cumprimento de pena no regime semiaberto na comarca pretendida”
(
AgRg
no
AREsp
941833/MS - Rel. Min Joel Ilan Paciornik - Quinta Turma - 15.9.2016).

No mesmo sentido segue precedente recente da Corte Superior:

“O direito de o reeducando cumprir a pena em local próximo ao seu meio social e familiar, embora previsto no art. 103 da Lei de Execução Penal, não é absoluto, podendo ser relativizado diante da inexistência de vaga em estabelecimento compatível com o regime imposto”

(STJ, RCD no HC nº 904065 - Rel. Min. Jesuíno
Rissato
, Desembargador Convocado do TJDFT - Sexta Turma - 12.8.2024)

Destaca-se, ainda, o que foi bem consignado pelo douto magistrado singular de que houve
“número excessivo de transferências de execuções penais advindas do Estado de Rondônia”
, as quais tem sido
“utilizadas
como forma de banalização da pena, isto é, como medida para que o apenado se furte do dever de cumprimento de pena, na forma como estabelece a lei”
(ID 263435779).

Com efeito, não há direito subjetivo do apenado em escolher o local onde cumprirá a reprimenda, pois, compete ao Juízo de Execuções Penais avaliar a conveniência da referida medida, visto que o acolhimento do pedido de transferência do preso está condicionado à existência de vagas e estabelecimentos adequados.

Sobre o tema ora em debate, este e. Tribunal assim decidiu:

“A transferência de preso para cumprimento da pena em local próximo à família não é um direito absoluto, podendo ser indeferida, fundamentadamente, pelo Juízo da Execução Penal.

Devem ser consideradas não somente as condições pessoais do agravante [vínculo familiar e proposta de emprego], mas também a conveniência para a Administração Pública e a existência de vagas no local solicitado, de modo que a ausência de estabelecimento adequado para cumprir pena em regime semiaberto na Comarca pretendida inviabiliza a transferência do agravante.”
(TJMT,
AgExPe
nº 1026161-48.2023.8.11.0000 - Rel. Des. Marcos Machado -Primeira Câmara Criminal - 11.12.2023)

Sendo assim, n
a hipótese como a dos autos, não devem ser consideradas somente as condições pessoais d
o
reeducand
o
(vínculo familiar e profissional), mas também a conveniência para a Administração Pública, sobretudo diante da ausência de estabelecimento adequado para cumprimento do regime semiaberto no Estado de Mato Grosso.

Assim, entendo que o direito ao cumprimento da pena em outra unidade da Federação não é absoluto, de modo que, no caso, indefiro o pedido do agravante, ante a inexistência de estabelecimento prisional adequado para o cumprimento de pena no regime semiaberto na Comarca de Comodoro/MT.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso de agravo em execução interposto por
Álvaro Honorato
Ravane
, mantendo integralmente a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2025